Tribunal: TJES
Processo: 5008389-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Caução
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008389-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: Fernando Hugo Ferrer

AGRAVADO: PARTS IMPORT COM DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA POR EMPRESA ESTRANGEIRA – CAUÇÃO PREVISTA PELO ART. 83, DO CPC – DISPENSA NO CASO CONCRETO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
A exigência prevista pelo artigo 83, do Código de Processo Civil, vem sendo relativizada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em situações em que não há motivo que justifique o receio de eventual responsabilização da autora pelos ônus sucumbenciais.

2.
No caso concreto, não houve a imposição da realização anterior de nova assembleia de credores para que os credores possam pugnar pela convolação do feito em falência, visto que os credores permanecem com a via judicial aberta para submeter a eventual não observância do plano, nos termos do artigo 73, da Lei de Recuperação Judicial, o que afasta o alegado prejuízo à instituição bancária recorrente.

3.
No caso concreto, não se identifica razões suficientes para impor à empresa estrangeira representada pelo agravante a prestação de caução para garantir sua eventual sucumbência, tendo em vista o recolhimento das custas processuais iniciais, o custo considerável para promover a tradução juramentada dos documentos representativos da dívida objeto da ação monitória, e principalmente, diante da plausibilidade das alegações iniciais, que, aliadas aos elementos de prova carreados aos autos originários, em um exame de cognição sumária, indicam a existência da dívida alegada na inicial.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FERNANDO HUGO FERRER
, representando a empresa estrangeira
MULTINATIONAL PARTNERSCHIPS LLC
. em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação monitória que move em desfavor de
PARTS IMPORT COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
, determinou o depósito de caução de 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa, na forma do artigo 83, do Código de Processo Civil (Id nº 27405521, do processo de referência).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 5577462, em resumo, a parte agravante afirma que:
(I)
“o E. STJ tem mantido decisões das Cortes Estaduais, em que o caso concreto e suas particularidades, mostram-se desnecessárias a prestação de caução” (fl. 05); e que
(II)
“a jurisprudência é tranquila quanto à possibilidade de o julgador ordenar o afastamento da exigência a caução prevista CPC para a empresa estrangeira litigar no Brasil, se não dispuser de bens suficientes para suportar os ônus de eventual sucumbência, na medida em que não se trata de norma impositiva, desde que vislumbrada a inexistência de lide temerária e a ocorrência do impedimento do acesso à Justiça” (fl. 06).

De início, observa-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, ter fixado a tese de que:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
1

No caso concreto, o exame da exigência fixada em primeira instância somente em grau de apelação poderá prejudicar o agravante, considerando, principalmente, o estado embrionário do processo.

Fixada tal premissa, observa-se que o Juízo de primeiro grau determinou ao agravante a prestação da caução prevista pelo artigo 83, do Código de Processo Civil
2
, considerando que empresa autora não possui sede no Brasil.

Sobre a natureza da caução ora impugnada, merece destaque o seguinte trecho do v. acórdão prolatado pela Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do saudoso Ministro Humberto Gomes de Barros:

"O sistema processual brasileiro, por cautela, exige a prestação de caução para a empresa estrangeira litigar no Brasil, se não dispuser de bens suficientes para suportar os ônus de eventual sucumbência (art. 835 do CPC). Na verdade, é uma espécie de fiança processual para 'não tornar melhor a sorte dos que demandam no Brasil, residindo fora, ou dele retirando-se, pendente a lide', pois, se tal não se estabelecesse, o autor, nessas condições, perdendo a ação, estaria incólume aos prejuízos causados ao demandado.'
(EREsp n º 179.147/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Corte Especial, julgado em 1º/8/2000, DJ 30/10/2000).

A aludida norma processual, todavia, vem sendo relativizada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em situações em que não há motivo que justifique o receio de eventual responsabilização da autora pelos ônus sucumbenciais, conforme aresto abaixo colacionado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS AJUIZADA POR EMPRESA ESTRANGEIRA NÃO RESIDENTE NO BRASIL. VIOLAÇÃO DO ART. 83 DO NCPC (ART. 835 DO CPC/73). RECURSO DA CORRÉ BTG PACTUAL. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SUMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O sistema processual brasileiro, por cautela, exige a prestação de caução para a empresa estrangeira litigar no Brasil, se não dispuser de bens suficientes para suportar os ônus de eventual sucumbência (art. 835 do CPC). Na verdade, é uma espécie de fiança processual para 'não tornar melhor a sorte dos que demandam no Brasil, residindo fora, ou dele retirando-se, pendente a lide', pois, se tal não se estabelecesse, o autor, nessas condições, perdendo a ação, estaria incólume aos prejuízos causados ao demandado (EREsp nº 179.147/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Corte Especial, j. 1º/8/2000, DJU 30/10/2000). 3. No caso dos autos, a Corte de origem, com base nos fatos da causa e em precedentes oriundos desta Corte, reconheceu inexistir motivo que justifique o receio no tocante a eventual responsabilização da demandante pelos ônus sucumbenciais, não se justificando a aplicação do disposto no art. 83 do NCPC (art. 835 do CPC/73 ). Incidência, no ponto, das Súmulas nºs 7 e 568 do STJ. 4. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no REsp n. 1.792.974/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 21/8/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROPOSITURA DE AÇÃO POR EMPRESA ESTRANGEIRA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 1. Consoante a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, a nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nullité sans grief. 2. A jurisprudência desta Corte Superior vem admitindo a relativização da norma que prevê prestação de caução para que empresa estrangeira litigue no país. Na hipótese, a autora (empresa estrangeira) vem obtendo êxito em sua pretensão, sendo que as despesas processuais serão custeados pela parte contrária. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.664.304/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 21/9/2017.)

No caso concreto, não identifico razões suficientes para impor à empresa estrangeira representada pelo agravante a prestação de caução para garantir sua eventual sucumbência, tendo em vista o recolhimento das custas processuais iniciais, o custo considerável para promover a tradução juramentada dos documentos representativos da dívida objeto da ação monitória, e principalmente, diante da plausibilidade das alegações iniciais, que, aliadas aos elementos de prova carreados aos autos originários, em um exame de cognição sumária, indicam a existência da dívida alegada na inicial.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para afastar a exigência da caução prevista pelo artigo 83, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018.

2
Art. 83. O autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação de processo prestará caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento.

§ 1º Não se exigirá a caução de que trata o caput :

I - quando houver dispensa prevista em acordo ou tratado internacional de que o Brasil faz parte;

II - na execução fundada em título extrajudicial e no cumprimento de sentença;

III - na reconvenção.

§ 2º Verificando-se no trâmite do processo que se desfalcou a garantia, poderá o interessado exigir reforço da caução, justificando seu pedido com a indicação da depreciação do bem dado em garantia e a importância do reforço que pretende obter.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.